Tribunal: TJMT
Processo: 1027417-25.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027417-25.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDERSON AMARAL ROSA - CPF: 892.419.321-04 (ADVOGADO), ODEMIR CARETA PORTO - CPF: 825.664.701-97 (PACIENTE), ANDERSON AMARAL ROSA - CPF: 892.419.321-04 (IMPETRANTE), 1 vara violencia domestica e familiar cuiaba (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEOCLISIA SOARES QUEIROZ - CPF: 934.834.812-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1027417-25.2023.8.11.0000

PACIENTE: ODEMIR CARETA PORTO
IMPETRANTE: ANDERSON AMARAL ROSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS [ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006] – MENSAGENS DE WHATSAPP QUE NÃO CONFIGURAM AMEAÇAS À VÍTIMA – PRISÃO PREVENTIVA – DESCABIMENTO – LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se a beneficiária das medidas protetivas de urgência envia mensagens de WhatsApp a seu ex-companheiro, abrindo a possibilidade para que ele se comunique com ela por tal meio eletrônico, é descabido falar em descumprimento das medidas, tampouco a decretação da prisão preventiva do paciente por tal razão, quando o conteúdo das sobreditas mensagens não configura ameaça à integridade física da vítima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1027417-25.2023.8.11.0000

PACIENTE: ODEMIR CARETA PORTO
IMPETRANTE: ANDERSON AMARAL ROSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de ODEMIR CARETA PORTO, indicando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que decretou sua prisão preventiva pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 24-A da Lei Maria da Penha [descumprimento de medidas protetivas].

Alega que não descumpriu as medidas protetivas anteriormente fixadas, pois teria sido
“
a ofendida que entrou em contato com o paciente para pegar suas roupas”
.

Discorre sobre o princípio da homogeneidade e aduz que a decisão padece de fundamentação concreta, uma vez que o paciente é primário e tem bons antecedentes, razão pela qual entende que está evidenciado o constrangimento ilegal, pugnando pela concessão da ordem, para que seja expedido
contramandado de prisão
, a fim de que o paciente responda em liberdade. Subsidiariamente, defende a substituição da medida extrema por cautelares diversas [art. 319, CPP].

A liminar foi deferida, quando determinei ao juízo singular que adotasse adote as providências necessárias a fim de que a equipe multidisciplinar realize, no prazo de 30 [trinta] dias, estudo psicossocial com a criança.

Prestadas as informações, a Procuradoria de Justiça opinou pela concessão liminar da ordem, para que a prisão preventiva seja substituída por cautelares diversas.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1027417-25.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em
29/05/2023
, DEOCLISIA SOARES QUEIROZ, 35 [trinta e cinco] anos de idade, registrou o boletim de ocorrência n. 2023.149798 e narrou o seguinte ao Delegado de Polícia:

“QUE o autor dos fatos é seu convivente ODEMIR CARETA PORTO, 69 anos, empresário; QUE possuem uma união estável, estão juntos há doze anos e ele registrou sua filha VIRGINIA VITORIA SOARES CARETA (fruto de outro relacionamento durante uma separação do casal); QUE a ameaça que ele lhe fez, ocorreu neste dia 27/05/2023 as 14:00 horas, na residência do casal, na Av. Carmindo de Campos, n. 1423, Campo Velho, nesta urbe; QUE a vítima de estupro é sua filha VIRGINIA VITORIA de apenas 06 anos que relatou os fatos; QUE atualmente, residem na casa ela, a filha, o marido (autor) e a sogra; QUE ODEMIR tem uma empresa de reciclagem onde emprega sua mãe (ANA CRISTINA) e seu irmão (DIJONATAN); QUE não trabalha, mas há quatro anos, estuda a noite e a criança ficava sempre sob os cuidados do então marido;
QUE há duas semanas aproximadamente, sua filha lhe contou que ODEMIR estava passando a mão nela e que ele tinha feito "uma maldade" com ela, relatou ainda que o "pai" teria lhe tocado os seios, partes íntimas e colocado a boca em sua genitália
; QUE diante do fato,
não permitiu mais que o marido tivesse mais convívio solo com a menor e desde então, dorme com a filha, leva consigo para a faculdade ou deixa aos cuidados de sua mãe; QUE ODEMIR sempre fizera todos os gostos da criança e, começou a questionar a esposa (DEOCLISIA) o motivo dela não permitir mais que VIRGINIA sentasse em seu colo e respondeu que a filha não deveria sentar-se no colo dele e ou de qualquer homem e o suspeito respondeu que ela estaria tirando-lhe o direito de ser pai, seria uma falta de respeito por ele
; QUE não sabe precisar a data, mas foi por volta de uma semana antes ao dia 27/05, estava na empresa com ele, onde discutiram; QUE desde que afastou a menor dele, o mesmo ficou irritado e no dia 22/05, quando chegou do curso, a criança mostrou o joelho ao pai, pois a mãe teria tirado uma "verruga" na aula prática da faculdade e, neste momento, quando ela ergueu o joelho para que ele visse, o suspeito fitou o olhar nas partes íntimas da criança; QUE percebeu isso e, ODEMIR tentou puxar a criança para colocá-la no colo por duas vezes e a menor recusou, deixando-o nervoso, esbravejando e xingando; QUE as ofensas foram direcionados à vítima (DEOCLISIA), ele disse QUE ELA NÃO ERA NADA, ERA UMA BOSTA e ameaçou dizendo QUE, A COLOCARIA NA CADEIA, POIS ELE TERIA ESSE PODER; QUE ele não aceita o fato dela corrigir a filha e por isso ele fez ameaças, inclusive de ir até o Conselho Tutelar para denunciá-la; QUE concordou com ele em ir até o CT, mas na hora, ele se recusou; QUE no dia 27/05, por volta de 14:00 horas, estava na empresa, com a filha e, soube por sua mãe (não quer envolvê-la, pois ela trabalha com o agressor)
que ele disse que, caso ela (DEOCLISIA) batesse mais uma vez na filha, ele a mataria
;
QUE diante da situação insustentável e grave, saiu de casa com a filha e está abrigada na casa de sua mãe
; QUE registrou o boletim de ocorrência e, REQUER MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PARA SI E PARA SUA FILHA VIRGINIA VITORIA SOARES CARETA a fim de garantir seus direitos e assegurar sua integridade física e psicológica; QUE não há necessidade de ir para Casa de Amparo; QUE deseja obter acesso ao Aplicativo SOS MULHER MT; QUE sobre os fatos ocorridos em sua casa, conseguiu gravar parte das ofensas proferidas por ele e está ciente da preservação do material para posterior apresentação no decorrer do inquérito; QUE DESEJA REPRESENTÁ-LO CRIMINALMENTE”.

As medidas protetivas foram deferidas em
30/05/2023
, quais sejam:

“Proibição ao agressor de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei no 11.340/2006).

Proibição ao agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação
(art. 22, III, “b”, da Lei no 11.340/2006).

Proibição ao agressor de frequentar a residência da ofendida e de seus familiares, bem como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei no 11.340/2006).

Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe multidisciplinar ou serviço similar
(art. 22, IV, da Lei no 11.340/2006),
sendo que se trata de medida excepcional, justificada dada à gravidade dos fatos perpetrados pelo agressor, o que justifica a restrição ou limitação das visitas daquele à filha
.

Prestação de alimentos provisionais, que arbitro na quantia de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), equivalente a meio salário-mínimo, que para o momento me parece adequado ao binômio necessidade/possibilidade a ser depositada pelo agressor, até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta bancária da representante legal do(s) filho(s) menor(es) do casal, cuja abertura deve ser requisitada, se necessário (art. 22, V, da Lei no 11.340/2006). Importante esclarecer que os aludidos alimentos têm caráter emergencial e cautelar, fixados liminarmente, sujeitos à eficácia temporal limitada, devendo a parte interessada interpor a ação própria de alimentos em prazo razoável, assim entendido como de no máximo 06 (seis) meses, podendo para tanto procurar atendimento na Defensoria Pública Cível, sob pena de revogação dos alimentos provisionais arbitrados.

Afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos (art. 23, III, da Lei no 11.340/2006).

Separação de corpos (art. 23, IV, da Lei no 11.340/2006 c/c os art. 1.562 do Código Civil), assim entendida apenas como uma medida protetiva de urgência que coloca fim aos deveres recíprocos decorrentes do casamento/união estável, devendo a ação principal respectiva ser proposta, no prazo de 30 (trinta) dias.

Disponibilização de Aplicativo de Botão do Pânico (App SOS Mulher), devendo a vítima baixar o aplicativo no seu smartphone e solicitar o código na delegacia onde requereu as medidas protetivos, no site ou no seu e-mail cadastrado, para ativar o botão do pânico em seu celular, o qual ficará ativo pelo prazo de 06 (seis) meses” [ID 119205631 –
autos 1009348-13.2023.8.11.0042
].

ODEMIR foi intimado das medidas protetivas em
12/06/2023
, conforme certificado pelo Oficial de Justiça [ID. 120158174 – autos 1009348-13.2023.8.11.0042].

Interrogado em
06/07/2023
, ODEMIR respondeu:

“QUE após tomar ciência das acusações proferida em seu desfavor e dos seus direitos constitucionais o interrogando deseja responder ao seu interrogatório neste ato e não possui advogado para acompanhá-lo; QUE o suspeito afirma ter tomado ciência da MPU; QUE o suspeito afirma ter descumprido as MPU tendo o mesmo tentando ligar diversas vezes para a vítima, que essas ligações foram na tentativa de reconciliação do casal; QUE o suspeito afirma que a vítima liga para ele também, pedindo dinheiro; QUE o suspeito esclarece que a filha, que a vítima fala, não é sua filha de sangue; QUE a vítima já estava grávida de outro homem quando voltou a relacionar com a suspeito; QUE o suspeito esclarece que registrou a filha em seu nome e tem contribuído financeiramente para sua criação; QUE o suspeito reitera que tentou entrar em contato com a vítima diversas vezes e a mesma também liga e entra em contato com o suspeito por telefone; QUE o suspeito confirma que não encontraram pessoalmente, apenas por telefone”.

Em
05/06/2023
, DEOCLISIA já havia retornado à Delegacia, quando registrou novo boletim de ocorrência e relatou:

“QUE A VÍTIMA INFORMA QUE TEM MEDIDA PROTETIVA, SENDO QUE SOLICITOU NA DATA DE 27/05/2023, E DESDE ESSA DATA O SUSPEITO AINDA NÃO PAROU DE TENTAR CONTATO COM A DECLARANTE, LIGOU, PORÉM A MESMA NÃO ATENDEU O CELULAR, FICA MANDANDO ÁUDIOS PARA A VÍTIMA, ACUSANDO-A DE ESTAR FAZENDO ALIENAÇÃO PARENTAL COM A FILHA DELES, COM O INTUITO DA VÍTIMA RESPONDER OU LIGAR PARA O MESMO; QUE PERGUNTADO SE O SUSPEITO ALGUMA VEZ SE APROXIMOU DA DECLARANTE, NEGA, AFIRMA QUE AS TENTATIVAS DE CONTATO SÃO APENAS POR TELEFONE. QUE FOI A VÍTIMA QUEM SAIU DA RESIDÊNCIA; QUE DESEJA REPRESENTAR”.

Por entender que não restou configurado o descumprimento das medidas protetivas, uma vez que as ligações telefônicas feitas por ODEMIR ocorreram
antes
de ele ser intimado das medidas protetivas deferidas, o Promotor de Justiça manifestou-se pelo reconhecimento da atipicidade da conduta, o que foi acolhido pelo juízo de origem em
06/11/2023
[
autos n. 1014679-73-2023.8.11.0042
].

Ocorre que, em
20/06/2023
, DEOCLISIA havia registrado
outro boletim de ocorrência
, narrando o seguinte:

“QUE no dia 29/05/2023, requereu medidas protetivas em desfavor do seu ex companheiro (MPU 325.13.2023.6660 - Processo PJC 100.9348-13.2023.8.11.0042 ) e ambos foram notificados em 12/06/2023; QUE o autor dos fatos é a pessoa de ODEMIR CARETA PORTO de 69 anos e os últimos fatos ocorreram dia 19/06/2023, às 21:08 hs, através de uma mensagem de áudio no aplicativo WhatsApp (origem: 65-99230-6411) para o número da vítima 65-9-9237-1578 que dizia o seguinte "EU ACHEI QUE CE IA ACORDAR PRA VERDADE, IRIA SENTAR COMIGO E CONVERSAR E EU HOJE RECEBI A INTIMAÇÃO QUE VOU RESPONDER POR AQUILO QUE EU NUNCA FIZ, EU NÃO SEI O QUE TEM TANTA MALDADE, TANTA COISA RUIM NO MEIO DO CAMINHO QUE VOCÊ NÃO ME DEU NEM O DIREITO DE DEFESA, VOCÊ ME TIROU A PAZ, VOCÊ ME TIROU TUDO, MINHA VIDA TÁ DE CABEÇA PRA BAIXO, MEU MUNDO ESTA MUITO RUIM COM TANTA COISA RUIM QUE ESTÁ ACONTECENDO E COISAS QUE EU NÃO DEVO, AINDA TÁ EM TEMPO DE VOCÊ CONSERTAR ALGUMA COISA, AINDA TÁ EM TEMPO. MEU ESTADO DE ESPÍRITO HOJE NÃO É SÓ DE TRISTEZA, MEU ESTADO DE ESPÍRITO HOJE É MUITA RAIVA, PRESTA BEM ATENÇÃO EM TUDO QUE VOCÊ TÁ FAZENDO, QUE É MUITO DESONESTO O QUE VOCÊ TÁ FAZENDO, PRIMEIRO LUGAR QUE VOCÊ DEVERIA, FICOU DOIS MESES EM CASA, DEVERIA TER SENTADO COMIGO, RESOLVIDO AS COISAS DENTRO DE CASA QUE EU TENHO CERTEZA, QUE EU SOU HONESTO, SOU DIREITO, VOCÊ FEZ QUESTÃO DE FAZER O QUE VOCÊ O QUE VOCÊ TÁ FAZENDO. QUER DIZER, EU COLOQUEI VOCÊ NUMA ESCOLA DE ADVOCACIA, VOCÊ NÃO É ADVOGADA, PRA VOCÊ SER GENTE, PRA VOCÊ SER DECENTE, NÃO PRA ME MOSTRAR A PESSOA QUE TÁ SENDO AGORA, VOCÊ TÁ TIRANDO MEU CHÃO, MEU DIREITO DE IR E VIR, MEU ESPIRITO, AINDA TO COM DEUS, MAS EU POSSO FICAR SEM ELE, JÁ, JÁ, E TÁ FALTANDO MUITO POUCO PRA EU TIRAR DEUS DA MINHA VIDA E AI EU INCORPORAR TUDO QUE EU TIVER DE RUIM NESSE MUNDO, AINDA TEM TEMPO DE VOCÊ DEIXAR EU FICAR COM DEUS E DEUS RESPEITAR VOCÊ E TUDO QUE ESTÁ A SUA VOLTA". "NA REALIDADE SÓ TEM MINHA FOTOGRAFIA, PORQUE EU NÃO TENHO NENHUMA SUA NÃO, É, DEOCLISIA, EU FUI INTIMADO PARA DIA SEIS DO MES QUE VEM AS 13 HORAS PRA PARTICIPAR DE UMA COISA TÃO TRISTE NA MINHA VIDA, UM DEPOIMENTO QUE NÃO EXISTE, EU NÃO VOU MAIS LIGAR PRA VOCÊ, MAS JURO POR DEUS QUE EU NÃO VOU RESPONDER ESSE PROCESSO, DEUS NÃO VAI ME DEIXAR CHEGAR LÁ RESPONDER UM PROCESSO PEDOFILIA QUE EU NUNCA COMETI, UMA COISA QUE EU ABOMINO, UMA COISA QUE EU SEMPRE FIZ... PRINCIPALMENTE COM UMA PESSOA QUE EU AMEI TANTO, TIVE TREZENTAS CRIANÇAS NA MINHA VIDA, TINHA UM MONTE DE COISA, ENSINAR TOMAR BANHO, LAVAR PARTE DE FRENTE DE TRÁS, PRA NINGUÉM TER QUE METER A MÃO E VOCÊ, VOCÊ.. NÃO SEI O QUE TÁ ACONTECENDO, MAS...MAS...EU NÃO VOU SER JULGADO, VOCÊ PODE TER CERTEZA QUE EU NÃO VOU SER JULGADO, VOCÊ TEM UM ESPAÇO GRANDE PRA RESOLVER ISSO AI, PRA MUDAR RAZÃO DAS COISAS, NÃO PRECISO DE VOCÊ PRA MAIS NADA, SÓ PRECISO QUE VOCÊ SEJA HONESTA, DIREITA, UMA PESSOA DE BEM, É UNICA COISA QUE PEÇO PRA VOCÊ SÓ ISSO, O RESTO QUE VOCÊ...DE SUA VIDA, BATO PALMAS ATÉ COM OS PÉS, MAS VOCÊ TEM DEZ DIAS PRA RESOLVER ISSO AI, E RESOLVA, RESOLVA, SENTA COM SUA FILHA, TEM ALGUMA COISA MUITO ERRADA QUE VOCÊ NÃO TEM CORAGEM DE CONVERSAR E TEM UMA COISA MUITO ERRADA, NÃO SOU EU, NÃO SOU EU, TO AVISANDO PRA VOCÊ VÁRIAS VEZES, UMA COISA QUE VOCÊ ESTAVA PERTO E NÃO PRESTOU ATENÇÃO, AMANHÃ EU VOU ESTAR COM SÃO BENEDITO E DEPOIS EU VOU É VOLTAR PRO CAPETA. TEM UMA ESCOLHA MUITO LINDA NA SUA VIDA, CONVERSA COM ELA, CONVERSA COM ELA E EU NÃO VOU SER JULGADO POR UMA COISA TÃO IDIOTA, TÃO FILHA DA PUTA, DESGRAÇADA, EU NÃO VOU SER JULGADO, FAZ ISSO DEOCLISIA, FAZ ISSO URGENTE, FAZ"..."OI, HOJE EU ME DESESTABILIZEI ATÉ COM MINHA MÃE, MAS EU VOU ARRUMAR UM ESPAÇO BEM LINDO PRA ELA, ESSA SEMANA VOU DEDICAR TODA MINHA VIDA PRA ARRUMAR UM ESPAÇO PRA ELA E AÍ TUDO FICA MAIS FÁCIL..." ÀS 19:27 hs houve uma ligação em que a vítima não atendeu. QUE as mensagens continuaram onde ele a chama de desonesta, afirmando que ela estaria o "enterrando" e diz que ela fez ser "alguém" e continua com as ameaças "TIRA ESSA ACUSAÇÃO DE CIMA DE MIM, É MEU ÚLTIMO PEDIDO, TIRA ESSA ACUSAÇÃO! EU TÔ SUPLICANDO QUE VOCÊ FAÇA ISSO, NÃO VOU SER JULGADO POR PEDOFILIA NEM PELO DEUS NEM PELO CAPETA, TIRA ESSA ACUSAÇÃO DE CIMA DE MIM"; QUE os áudios continuam e ele ofende os professores dela (Direito) dizendo que todos são "fudidos" que só estão ali dando aula pra complementar a renda" e continua que NUNCA VAI RESPONDER por um crime tão hediondo como esse e complementa "VOCÊ TÁ NESSA MERDA DESSA FACULDADE AI, POR QUE EU COLOQUEI VOCÊ AI"...VOCÊ TÁ SE ESPELHANDO NELES..."; QUE ele insistiu por três vezes em ligações que ela não atendeu; QUE o ex-marido não obedece as medidas e insiste em manter contato com ela e as falas são em tom ameaçador, inclusive, ele havia dito que poderia matar a própria mãe e se matar, o que se pode ler nas entrelinhas de sua fala acima mencionada; QUE teme por sua vida e pede providências” [
autos n. 1014680-58.2023.8.11.0042
];

Nesses autos, ODEMIR CARETA PORTO foi interrogado em 04/08/2023, acompanhado de seu advogado:

“Que o interrogando informa que foi intimado das medidas protetivas em 01/06/2023, porém mesmo após ter tomado ciência de tais medidas, o interrogando ligou várias vezes e também encaminhou vários áudios para sua ex-companheira DEOCLÍSIA, a fim de sentarem e conversarem sobre essas falsas acusações que ela fez contra ele, e queria que ela lhe falasse a verdade de sua própria boca; que diante disso, o interrogando afirma que encaminhou os áudios que DEOCLISIA juntou nos autos, inclusive confirma que ‘ela estava o levando à loucura por causa dessas mentiras todas, e que mataria ele e sua própria mãe, visto que, caso ele morresse, não teria ninguém para cuidar dela, pois ela já é uma senhora idosa de 90 anos de idade”.

Estes autos foram encaminhados ao Ministério Público, para manifestação, em
27/09/2023
, e até a presente data [21/11/2023] não retornaram ao juízo singular, conforme consulta realizada no Sistema PJE às 8h29.

Nos autos n. 1014681-43.2023.8.11.0042, verifico que, em
05/09/2023
, aportou a seguinte manifestação ministerial:

“Analisando detidamente os presentes autos de Inquérito Policial observei que, conquanto relatados, ainda possui diligências a serem realizadas.

Primeiramente,
tocante aos áudios colacionados pela vítima, não se visualiza informações a respeito de sua data de envio, pelo suspeito. Tal informação é de suma importância para especificação das condutas em eventual exordial de ação penal, sob pena de inépcia
.

Outrossim, consoante se verifica da leitura do IP,
há relatos de suposto crime sexual cometido em face da filha da vítima, de apenas seis anos. Contudo, não foram realizadas quaisquer diligências visando apurar possível materialidade delitiva nesse sentido
, inclusive, com
inquirição de testemunhas, realização de estudo psicológico com a infante, dentre outras medidas
.

Nesse sentido requeiro o retorno dos presentes a fim de que a autoridade policial realize as diligências acima, sem embargo de outras que, porventura, repute pertinentes para a delimitação precisa das condutas praticadas pelo suspeito, seja em relação a sua ex-companheira (inclusive com especificação de datas e modos operandi), seja quanto a sua filha.

Sugiro, para tanto, o prazo de 120 (cento e vinte) dias.”

Em 01/11/2023, foi prolatada a seguinte decisão:

“Encaminhado os autos ao Ministério Público, esse pugnou pelo reenvio dos autos à Delegacia de Polícia para que sejam realizadas as diligências a serem cumpridas.

Dessa forma, DETERMINO o reenvio do feito à Delegacia de Polícia, tendo em vista que:

a) No que diz respeito aos áudios colacionados pela vítima, não se visualiza informações a respeito de sua data de envio, pelo suspeito.

b) Há relatos de suposto crime sexual cometido em face da filha da vítima, de apenas seis anos. Contudo, não foram realizadas quaisquer diligências visando apurar possível materialidade delitiva nesse sentido, inclusive, com inquirição de testemunhas, realização de estudo psicológico com a infante, dentre outras medidas.

Assim, as diligências acima informadas deverão sem cumpridas, em embargo de outras que, porventura, repute pertinentes para a delimitação precisa das condutas praticadas pelo suspeito, seja em relação a sua ex-companheira (inclusive com especificação de datas e modos operandi), seja quanto a sua filha, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias.

Intimem-se.”

Estes autos foram encaminhados à Polícia Judiciária Civil em
06/11/2023
, para que efetue as diligências requeridas pelo Ministério Público, notadamente em relação à apuração do alegado abuso sexual contra a menor VIRGÍNIA, de 6 [seis] anos de idade.

Como se vê, a cada novo boletim de ocorrência registrado por DEOCLISIA, um novo inquérito policial foi instaurado, e isso ocorreu novamente em
11/07/2023
, quando ela compareceu na Delegacia de Polícia e narrou:

“QUE, afirma a declarante que conviveu maritalmente com a pessoa de ODEMIR CARETA PORTO por doze anos, mediante declaração de união estável; QUE, há trinta dias a convivência chegou ao fim, vez que ODEMIR estava lhe ameaçando, assim como descobriu que ele estava molestando sexualmente sua filha de nome VIRGÍNIA VITÓRIA SOARES CARETA, de seis anos; QUE, desse modo, se separou de ODEMIR e pediu uma medida protetiva contra o mesmo, procedimento este de número 1009348-13.2023.8.11.0042, de 29/05/2023; QUE, a referida medida protetiva fora deferida, assim como já foi notificada pela justiça, inclusive seu ex-companheiro também; QUE, quando se separou de ODEMIR, saiu de casa apenas com as roupas que estava vestindo no dia, e que deixou todos seus pertences e objetos pessoais para trás; QUE, durante esse tempo está tentando recuperar seus pertences pessoais, sendo material de trabalho, documentos e roupas; QUE, tentou conversar com ODEMIR sobre seus pertences pessoais nesse período, contudo, quando conseguiu falar com ele no dia 10/7/2023 seu ex companheiro lhe disse que "IRIA QUEIMAR ALGUNS DE SEUS PERTENCES E VENDER OUTROS!"; QUE, neste ato, REITERA o pedido de medida protetiva solicitadas em maio do corrente ano; QUE, perguntado à declarante se tem algo mais à relatar, esta respondera que tem áudios aonde ODEMIR lhe profere ameaças e xingamentos” [IP
1015974-48.2023.8.11.0042
].

Interrogado neste IP em 25/08/2023, ODEMIR disse que
“está ciente da MPU e mesmo assim decidiu entrar em contato com a vítima em uma tentativa de resolver a situação;
QUE o suspeito tem muito carinho pela filha e não queria romper o contato drasticamente; QUE o suspeito só deseja resolver a situação; QUE o suspeito nega ter feito qualquer ameaça ou injuriado a vítima de qualquer maneira; QUE o suspeito sente muita falta da filha e deseja ver a criança
”
.

Este IP foi encaminhado ao Ministério Público em 21/09/2023, que não se manifestou. Em 24/01/2024 foi determinada a redistribuição à 1a Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá.

No dia 23/08/2023, DEOCLISIA registrou
novo boletim de ocorrência
[2023.238159], narrando:

“Que o autor dos fatos se trata do seu ex-conviventte, ODEMIR CARETA PORTO, 69 anos, empresário; que conviveram 12 anos juntos e estão separados há 4 meses; que juntos possuem uma filha, menor de idade, VIRGÍNIA VITÓRIA SOARES CARETA, de 6 anos; que o fato aconteceu no dia 20/08/2023, às 13h55; que a vítima tem uma medida protetiva em desfavor do autor, ODEMIR CARETA, no boletim n. 2023.149798;
que o autor faz o descumprimento da medida protetiva várias vezes, mandando mensagem via WhatsApp para a vítima
; que na data do dia 11/08/2023, às 17h59, o acusado mandou áudio via WhatsApp dizendo: ‘eu queria fazer um pedido, deixa minha filha passar o dia dos pais comigo?’; a vítima somente visualizou as mensagens e não respondeu o suspeito; que no dia 20/08/2023, às 13h55, o suspeito mandou mensagem via WhatsApp dizendo: ‘está linda, preciso ver VIRGÍNIA, estou com muita saudade, facilita por favor’; a vítima visualizou a mensagem e não respondeu; que às 16h19 o acusado mandou um áudio dizendo: ‘você não respondeu, faz uma chamada de vídeo só para eu poder falar um pouquinho com ela, ver como ela tá, ver o rostinho dela, pode ser chamada de vídeo, sei que você não vai deixar eu ficar perto dela, mas, é, eu não entendo nada, tudo que está acontecendo, mas a saudade é uma coisa muito louca, faz uma chamada de vídeo, por favor’; que em seguida o autor gravou um vídeo às 16h31, e o mesmo dizia: ‘eu queria que você pelo menos fizesse uma chamada de vídeo, já que você não vai deixar eu falar com ela um pouquinho, e eu vou ficar mais calmo; é, sua vida está seguindo, eu e ela temos uma vida em comum, porque ela é minha filha, e eu pretendo continuar protegendo ela. É, acho que as coisas vão mudar, né? Desde que você me ligue e diz pra mim, fala com ela por vídeo, qualquer coisa assim, eu queria mesmo é abraçar ela’; o suspeito mandou um áudio às 17h00, dizendo: ‘tá bom, eu não consegui tirar essa merda daqui, é um idiota que sou, vou tentar, vou tentar’; o acusado ligou às 17h00, ligou por chamada de vídeo às 17h01 e às 17h10 o autor mandou mensagem novamente, dizendo: ‘eu bebi tão pouco e segue sua vida, me deixa fazer melhor, prometo que serei o cara, será igual tudo que eu sempre amei, você vai tocar sua vida, como sempre fez, os filhos não são culpados’ e logo em seguida ligou por chamada de vídeo às 17h14 e às 17h16, logo após mandou vários áudios em sequência: às 17h19, dizendo: ‘juro por Deus, você está endurecendo ainda mais meu coração e aí eu vou fazer coisas que você não vai ser feliz, eu vou endurecer e fazer assim, um foda-se para você, não é legal isso, né? A gente podia fazer as coisas tudo amigavelmente, mas você está provocando as minhas reações, né? Aí vamos ter que resolver tudo juridicamente, eu tenho certeza que você vai perder, tá? Estou fazendo tudo como eu fiz com as mulheres que tive, para que elas ficassem bem, eu tenho certeza que você vai perder’; às 17h23, dizendo: ‘inclusive quero elogiar essa foto sua com esse sorriso maravilhoso de 25 mil que eu gastei com seus dentes, né? Eu perdi o de 15, essa foto sua vale 40 mil reais. Abusa NEGA, você tem direito de abusar, eu paguei por isso e paguei à vista, tá? Não devo nada para ninguém, não’; às 17h36 mandou áudio dizendo: ‘melhor parte não saiu cara, que coisa triste, eu mandei uma parte, eu não sei o que aconteceu, sua boca linda e maravilhosa vale 25 mil pra mim, seu peitinho 15 mil né? Eu estou oferecendo para as pessoas de conquistarem, 40 mil de investimento né? É, eu sou o cara, pensa no cara feliz nessa minha vida... é, sou eu, não pode ser mais ninguém, porque eu plantei tudo aquilo que eu achei que podia fazer, né? Aí eu fiz tudo aquilo, você me usou, eu espero que você encontre outro idiota, espero mesmo, porque agora está bonita, sorridente, sorriso bonito, dentes bonitos, peitos bonitos, sabe? Isso acaba, fica tranquila, é só uma questão de tempo; aproveita, aproveita, esnoba os 40 mil que eu gastei com você’; às 18h09 mandou áudio dizendo: ‘são maravilhosas, boa noite para você, tá?’; às 18h36 mandou áudio dizendo: ‘VIRGÍNIA está perto de você?’; em seguida, às 18h37, mandou áudio dizendo: ‘faz uma chamada de vídeo para mim, por favor?’; às 18h38 mandou áudio dizendo: ‘eu acho que você não está perto da sua filha, né? Então não tem problema, então não tem como fazer chamada de vídeo, você está ausente, mas tá bom; o que eu falei para você é preocupante, você tem que prestar atenção’; às 18h43, mandou áudio dizendo: ‘se for possível, coloca minha filha falando comigo, por favor’; e após isso, dizendo: ‘boa noite’; que diante dos fatos, a vítima declara que o autor manda mensagem com frequência e constantemente, principalmente quando ingere bebidas alcoólicas (pinga e cerveja); que a comunicante encaminhará os prints e áudios da conversa no e-mail desta Especializada; que a vítima está emocionalmente abalada com os fatos e sente muito medo e receio do que o autor possa fazer com ela e seus familiares; que a vítima deseja que sejam tomadas devidas providências dos fatos, a fim de garantir sua integridade física e psicológica”.

Em
30/10/2023
o Promotor de Justiça requereu a decretação da prisão preventiva de ODEMIR, sob o fundamento de que ele descumpriu as medidas protetivas anteriormente fixadas, o que foi acolhido pelo juízo singular,
verbis
:

“Primeiramente, válido ressaltar a existência de medidas protetivas deferidas em favor da vítima, da qual o requerido tem ciência em razão de ter sido devidamente intimado no dia 12/06/2023, conforme certidão de id. 120158159.

Verifica-se que neste feito ficou expressamente consignado as medidas protetivas de urgência a serem cumpridas por ele, sendo uma delas: Proibição ao agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, “b”, da Lei no 11.340/2006).

Ficou, ainda, consignado que no caso de descumprimento desta decisão poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções penais cabíveis.

Inobstante o requerido ter sido devidamente intimado das medidas protetivas e advertido das consequências em caso de descumprimento, constata-se que a vítima informou que o agressor tem enviado mensagens e áudios pedindo para ver a filha dela, sendo que o motivo da separação do casal se deu pelo fato do agressor estar abusando da menor.

A vítima informa que está com muito medo de que algo lhe possa acontecer, uma vez que, teme pela sua integridade física. Além disso, o agressor, afirmou, por diversas vezes, que vai acabar com sua vida.

Posto isto, verifica-se dos autos e das declarações da vítima que o representado possui total consciência da proibição de manter contato com ela, de se aproximar dela e de sua residência, todavia, mesmo depois de intimado, descumpriu as medidas e praticou novo delito em desfavor da vítima, ameaçando-a, apesar de possuir em seu favor medidas protetivas.

A tentativa do requerido de se aproximar e contato com a vítima, mesmo após a gravidade dos fatos a ele atribuídos, e da ciência da vigência das medidas protetivas deferidas, estão a demonstrar a necessidade de adoção de medida mais drástica a fim de resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Diante disso tudo e da demonstração de fato de que o requerido, ciente das medidas protetivas, descumpriu as medidas deferidas em favor da vítima e cometeu novos delitos, não deixa alternativa senão a decretação de sua prisão preventiva”.

Feito este longo, porém indispensável, aclaramento dos fatos, observo que a
“mola-mestra”
da separação do casal, segundo DEOCLISIA, teria sido um alegado abuso praticado por ODEMIR contra VIRGÍNIA, sua filha, à época com 6 [seis] anos de idade. Não se vê, da narrativa dela, nenhuma outra motivação para o término do relacionamento.

Ocorre que, em cumprimento à determinação contida na liminar que deferi, em 18/12/2023 foi acostado o estudo psicossocial, elaborado pela equipe multidisciplinar do juízo [ID. 137313453 dos autos de origem], no qual consta o seguinte:

“
VIII – HISTÓRICO DA SITUAÇÃO COM A INFANTE DURANTE A ENTREVISTA

Foi realizado atendimento com a infante no dia 12/12/2023 às 15:40 horas na sala do psicossocial da Primeira Vara de Violência Doméstica. No primeiro momento a infante não queria conversar, relatando que não queria falar sobre o assunto, sendo que foi perguntado com quem a mesma morava,
relatou que sente saudades do pai
. Após esse momento, a infante utilizou fantoche que tinha na sala do psicossocial para conversar com a equipe, dizendo que o fantoche é a vovó, e conversou através do mesmo,
dizendo sobre brincadeiras sexualizadas com os primos e sobre assistir vídeos inapropriados para criança junto com os mesmos
.

Ainda nos relatou, mais uma vez,
que sente saudades do pai, que no momento mora somente com a mãe, que o que falou para mãe não é verdade
, e ainda relatou que tinha o costume de tomar banho com os pais. [...]”.

Embora o referido laudo não seja conclusivo, ele contraria, em princípio, a narrativa da genitora acerca do suposto abuso sexual praticado pelo paciente, o que deverá ser objeto de apreciação pelo juízo singular, que ainda não se manifestou sobre ele.

Com relação ao objeto desta ação mandamental
, após detida análise dos áudios que o paciente encaminhou para DEOCLISIA, concluo que, a despeito de ter descumprido a ordem judicial de não manter contato com ela, não há ameaças à integridade física dela, mas, em sua absoluta maioria, súplicas de um pai desejoso de ver sua filha.

Acresço que
a própria DEOCLISIA relatou ter entrado em contato com o réu
, ignorando que
a medida protetiva, nesse ponto, é uma via de mão dupla
.

Não desconheço a necessidade de se preservar a integridade física e psicológica da vítima, mas não se pode ignorar que, no caso dos autos, o interesse da criança está sendo deixado em segundo plano, pelo menos até agora.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, ao tratar das medidas específicas de proteção, estabelece em seu art. 100, parágrafo único, incisos IV, VIII, IX e XII, o seguinte:

Art. 100. Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

Parágrafo único. São também princípios que regem a aplicação das medidas:

[...]

IV -
interesse superior da criança e do adolescente
:
a intervenção deve atender prioritariamente aos interesses e direitos da criança e do adolescente
, sem prejuízo da consideração que for devida a outros interesses legítimos no âmbito da pluralidade dos interesses presentes no caso concreto;

[...]

VIII -
proporcionalidade e atualidade
: a intervenção deve ser a
necessária e adequada à situação de perigo em que a criança ou o adolescente se encontram no momento em que a decisão é tomada
;

IX -
responsabilidade parental
:
a intervenção deve ser efetuada de modo que os pais assumam os seus deveres para com a criança e o adolescente
;

[...]

XII -
oitiva obrigatória e participação
:
a criança e o adolescente
, em separado ou na companhia dos pais, de responsável ou de pessoa por si indicada, bem como os seus pais ou responsável,
têm direito a ser ouvidos e a participar nos atos e na definição da medida de promoção dos direitos e de proteção, sendo sua opinião devidamente considerada pela autoridade judiciária competente
, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 28 desta Lei.

Anoto que, embora a Procuradoria de Justiça tenha se manifestado pela concessão parcial da ordem, para que a prisão preventiva seja substituída por cautelares diversas, reputo que as medidas protetivas de urgência fixadas são suficientes, mormente diante do relatório psicossocial já mencionado.

Diante do exposto,
ratifico
a liminar deferida e
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de ODEMIR CARETA PORTO, para cassar a decisão que decretou sua prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024